Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIs Nos 7066, 7070 e 7078. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022.
2. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022.
3. O e. STF julgou as ADIs nos 7066, 7070 e 7078 improcedentes e posicionou-se pela constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022, bem como estabeleceu que a lei complementar produzirá efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
4. A partir da publicação da LC no 190/2022, a Lei Distrital no 5.546/2015, editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, foi dotada de eficácia, passando a valer para efeito de cobrança do tributo, observada a anterioridade nonagesimal prevista na lei complementar, conforme recente julgamento proferido pelo e. STF nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078.
5. Conforme enunciado da Súmula no 213 do c. STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Esse direito decorre de provimento de natureza meramente declaratória, cujos efeitos serão posteriores ao trânsito em julgado, e ocorrerá na esfera administrativa, sujeito à fiscalização pela Administração Tributária.
6. Na repetição de indébitos tributários deve-se aplicar os mesmos índices de atualização utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de tributo pago em atraso, em observância ao princípio da isonomia.
7. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, estabelece que aos créditos tributários será aplicado, como índice de atualização a Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pois referida taxa já contempla juros de mora e correção monetária.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.